Tribunal: CARF
Processo: 10540.720162/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10540.720162/2010-94
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.339 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrentes
CINGREPE CIA INDUSTRIAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
ITR. PROPRIETÁRIO. CONTRIBUINTE. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O contribuinte do ITR é o proprietário, o titular do seu domínio útil ou o
possuidor da propriedade. Eventuais disputas entre particulares pela posse da
terra não deslegitima seu proprietário como sujeito passivo do ITR, mormente
quando é o próprio contribuinte, mediante apresentação espontânea de DITR,
que se declara contribuinte do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Acordam, ainda, por maioria de
votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci (relator), que conheceu do recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720162/2010-94
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.339 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720162/2010-94

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, em face do acórdão 2101-002.613, de recurso de ofício e voluntário, e que foram,
respectivamente, totalmente admitido e parcialmente admitido pela Presidência da 1a Câmara da
2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: a) aceitação de laudo apresentado no
curso de procedimento fiscal, para alterar o VTN declarado na DITR - recurso fazendário; b)
legitimidade passiva no período em que o contribuinte tem a sua terra invadida - recurso do
sujeito passivo. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
ITR. SUJEIÇÃO PASSIVA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE.
Tendo o contribuinte apresentado a DITR, na qualidade de proprietário do imóvel rural,
e reivindicando judicialmente o domínio do imóvel rural, não cabe a alegação de
ilegitimidade passiva.
VTN ARBITRADO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
É inválido o arbitramento feito com base apenas na média do VTN declarado pelos
imóveis da região de localização do imóvel, sem consideração da aptidão agrícola.
VTN. LAUDO TÉCNICO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS MÍNIMAS ABNT.
O Valor da Terra Nua VTN arbitrado, pode ser alterado quando o contribuinte apresenta
Laudo Técnico de avaliação de imóvel rural revestido das formalidades mínimas
exigidas pela legislação de regência (NBR 14.653/04 da ABNT).
[...]
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado: (a) por maioria de votos, em dar provimento em
parte ao recurso voluntário, para reconhecer como valor da terra nua, o montante
admitido em laudo, de R$ 301,73 por ha, que multiplicado pela área de 21.364,9 ha,
resulta em R$ 6.446.431,28, vencido o Conselheiro Alexandre Naoki Nishioka, que
votou por dar provimento ao recurso e (b) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- enquanto o acórdão impugnado permite que o VTN seja alterado para montante
inferior àquele constante da DITR, os acórdãos paradigmas dispõem que o limite deve
ser aquele declarado, salvo comprovado erro de fato (o que não se deu no presente
processo), sob pena de deturpar o objetivo do processo administrativo fiscal;
O recurso foi admitido em relação ao paradigma 2102-002.379.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.339 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720162/2010-94

Já em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, o sujeito
passivo basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2202-002.218 e 9202-00.875, com a invasão, o direito da
contribuinte ficou tolhido de praticamente todos seus elementos: não há mais posse,
possibilidade de uso ou fruição do bem; consequentemente, não havendo a exploração
do imóvel, não há, a partir dele, qualquer tipo de geração de renda ou de benefícios para
a proprietária;
Foi rejeitado o agravo interposto pelo contribuinte, com a finalidade de propiciar
o conhecimento da seguinte matéria: consequência jurídica da ilegalidade do critério (VTN com
base no SIPT) adotado na autuação.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo
desprovimento do recurso do contribuinte.
Distribuídos os autos a este Conselheiro, constatou-se a necessidade de seu
saneamento, a fim de que o sujeito passivo fosse cientificado do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e do Despacho de Admissibilidade de efls. 475/479, facultando-lhe o direito
de, no prazo de quinze dias, oferecer contrarrazões.
O sujeito passivo foi intimado por edital (efl. 759), com prazo de ciência previsto
para 18/9/20.
Em 2/9/20, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirma que o recurso especial fazendário não deveria ser conhecido, por falta de
prequestionamento; que seria inepto, por não ter atacado o principal fundamento da decisão
recorrida; que os paradigmas não comprovariam a divergência; e que, no mérito, o recurso
deveria ser desprovido, diante da existência de verdade material, acatada pela decisão recorrida.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Recurso Especial do Sujeito Passivo
1.1
CONHECIMENTO
Como o sujeito passivo visa a rediscutir sua ilegitimidade passiva, tese esta
prejudicial à matéria relativa ao valor da terra nua suscitada no apelo da Fazenda Nacional,
inicia-se pelo julgamento do seu recurso.
Pois bem. O recurso especial da contribuinte é tempestivo, visto que interposto
dentro do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a
recorrente demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art.
67, § 1o, do Regimento), de forma que deve ser conhecido.
1.2
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Discute-se nos autos se o proprietário de imóvel rural invadido tem legitimidade
passiva para responder pelo ITR.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.339 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720162/2010-94

No entender da decisão recorrida, “a bem da verdade os aludidos esbulhos
praticados por terceiros não lhe retiraram a condição de contribuinte do ITR, porquanto
continuou exercendo efetivamente seu direito de propriedade sobre o imóvel em questão, na
medida em que buscava a restituição dos seus direitos nas instâncias judiciais”. E mais:
De todo modo, sendo certo que o ITR adota o instituto da propriedade tal qual como
definido pelo Código Civil (art. 1.228), não só com o direito de usar, gozar e dispor do
imóvel, mas também o direito de reavê-lo de quem quer que injustamente o possua ou o
detenha, a realidade fática juntamente com a previsão legal nos faz concluir que a
Recorrente detinha o direito de propriedade mesmo quando seu imóvel estava sofrendo
esbulho, devendo figurar como contribuinte da exação.
O relatório fiscal, às efls. 5/6, registra a existência de litígio sobre a área, em que
se discutia a sua posse e propriedade. Quanto ao exercício em questão (2006), o relatório informa
que fora deferida liminar em favor da empresa autuada, em novembro de 2006, confirmada em
agosto de 2008. O relatório também informa que a fazenda estaria registrada em nome da
autuada desde de junho de 1978, a qual, todavia, somente teria apresentado a primeira DITR em
setembro de 2006, correspondente a 2006, e objeto de retificações. Ao fim, o relatório fiscal
conclui, quanto à legitimidade passiva, que, “onde existem proprietário e possuidor disputando
a posse da terra é o proprietário quem está obrigado a entregar a DITR”. Veja-se:
Para não deixar dúvidas em relação à correta imputação da sujeição passiva à
CINGREPE, deve-se esclarecer que o ITR adota o instituto da propriedade tal qual
definido pelo Código Civil. Segundo a Lei n 10.406, de 10 de janeiro de B 2002 -
Código Civil, no seu art. 1.228, direito de propriedade do imóvel rural é o direito de
usar, gozar e dispor do imóvel e DE REAVÊ-LO DE QUEM QUER QUE
INJUSTAMENTE O POSSUA OU O DETENHA. As áreas em litígio, onde existem
proprietário e possuidor disputando a posse da terra é o proprietário quem está obrigado
a entregar a DITR, CASO ESTEJA ADOTANDO PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS OU
EXTRAJUDICIAIS PARA RECUPERAR A POSSE DO IMÓVEL RURAL A SER
DECLARADO.
Como se vê, portanto, inexistem maiores dúvidas de que a contribuinte, embora
fosse proprietária da área, não tinha a sua posse direta. A discussão a ser dirimida, portanto, é
eminentemente de direito e consiste em saber se o proprietário de imóvel rural invadido tem
legitimidade passiva para responder pelo ITR.
Pois bem. Tal temática foi incluída no item 1.25, b, da lista de dispensa de
contestar e recorrer, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme resumo abaixo:
Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR em face
do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o imóvel rural é invadido
por “Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, sem o
efetivo exercício de domínio, não obstante haver a subsunção formal do fato à norma,
não ocorreria o enquadramento material necessário à constituição do imposto, na
medida em que o proprietário não se deteria o pleno gozo da propriedade. Destaque-se,
em relação às instâncias ordinárias, a necessidade de analisar se, dentro do conjunto
fático probatório, nas ações ajuizadas relativamente à cobrança do ITR, os impostos
referem-se ao período em que o proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do
direito de propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para que se
esteja atento para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp 1144982/PR, RESP
no 1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no 1.346.328/PR, AgInt no REsp
1551595/SP, RESP no 1.111.364/SP, ARESP no 1.187.367/SP, RESP no 1.551.595/SP,
ARESP no 337.641/SP, ARESP no 162.096/RJ
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.339 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720162/2010-94

Referência: Nota PGFN/CRJ no 08/2018, Parecer SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME
Data da inclusão:29/01/2018
Recentemente, o Procurador Geral prolatou o DESPACHO No 347/PGFN-ME, de
5 de novembro de 2020, cujo conteúdo é o seguinte – destaquei:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que recomenda a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas
no entendimento de que "é impossível cobrar ITR em face do proprietário, na
hipótese de invasão, a exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por
se considerar que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio, não
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o
enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida em que
não se deteria o pleno gozo da propriedade". Encaminhe-se à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26 de agosto de 2020.
Como se pode ver, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de obstar a cobrança do imposto em face do proprietário cuja terra fora invadida, o que
levou a Procuradoria a incluir tal tese em lista de dispensa de contestar e recorrer. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado a consideração econômica em
matéria tributária, mesmo porque o legislador não parece ter adotado uma estrutura ou definição
próprias de Direito Privado, mas sim a consideração econômica por trás da propriedade rural,
tanto é que o art. 1o da Lei 9393/96 define como fato gerador do ITR a propriedade, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza. Veja-se:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Para ilustrar tal raciocínio, vale transcrever e destacar a ementa de um dos
precedentes que inspiraram a inclusão desse item na lista da Procuradoria – destaquei:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
INTEGRANTES
DE
MOVIMENTO
DE
FAMÍLIAS
SEM-TERRA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA PELO
ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
ESVAZIAMENTO
DOS
ELEMENTOS
DA
PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE MATERIAL DO FATO
GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...]
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor, o
direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele
inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo
de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não
passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade
legal negada pela realidade dos fatos.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009) (grifo nosso)
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.339 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720162/2010-94

Tenho reiteradamente ressaltado que as decisões do Superior Tribunal de Justiça,
nessas hipóteses, têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, impondo-se a sua observância até como forma de
preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção da
confiança.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo,
o que implica perda superveniente do objeto do recurso especial da Fazenda Nacional, que,
portanto, não deve ser conhecido. No mesmo sentido, o seguinte precedente deste CARF:
Número do Processo 10183.720460/2007-95
Contribuinte JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZACAO LTDA
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 03/12/2019
Relator(a) MARTIN DA SILVA GESTO
No Acórdão 2202-005.752
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Marcelo
de Sousa Sáteles, Mário Hermes Soares Campos e Ronnie Soares Anderson, que
negaram provimento. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo de Sousa Sateles, Martin
da Silva Gesto, Marcelo Rocha Paura, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário
Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.339 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720162/2010-94

Exercício: 2005
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR
TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por trabalhadores sem-
terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.
2
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Caso eu seja vencido sobre a perda superveniente do objeto do recurso fazendário,
passo ao seu julgamento.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente
demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o,
do Regimento), de forma que deve ser conhecido.
A propósito, a matéria foi prequestionada, visto que tratada expressamente na
decisão recorrida e enfrentada pelo recurso fazendário, que atacou, sim, os fundamentos da
decisão e não é inepto. No entender da Fazenda Nacional:
Conforme disposto no acórdão paradigma 2102-002.379 “Não parece razoável acatar o
valor do Laudo Técnico (R$ 3.540.554,93, equivalente a R$ 86,07 por hectare), pois
inferior ao declarado (R$ 5.873.292,00, equivalente a R$ 142,89 por hectare), sendo
certo que este último foi informado espontaneamente pelo contribuinte, sem as
contingências do procedimento fiscal, inclusive em declaração apresentada dentro
do exercício 2005, próximo do fato gerador, devendo, assim, ser privilegiado.”
(grifo nosso)
Tal tese visa a reformar o seguinte ponto do acórdão recorrido:
Como a própria Recorrente trouxe Laudo de Avaliação com informação diversa da
prestada originalmente em sua declaração, entendo que deva prevalecer a verdade real e
considerados os resultados encontrados, referente ao Valor da Terra Nua por hectare
(VTN/ha), no montante de R$ 301,73 (fls.330), retificando-se, neste ponto, a decisão
recorrida.
É descabido afirmar, portanto, que o recurso não tenha atacado o principal
fundamento da decisão recorrida quanto ao valor da terra nua.
Sobre a interpretação divergente, o paradigma 2102-002.379, contrariando a
decisão recorrida, concluiu o seguinte:
Não parece razoável acatar o valor do Laudo Técnico (R$ 3.540.554,93, equivalente a
R$ 86,07 por hectare), pois inferior ao declarado (R$ 5.873.292,00, equivalente a R$
142,89 por hectare), sendo certo que este último foi informado espontaneamente pelo
contribuinte, sem as contingências do procedimento fiscal, inclusive em declaração
apresentada dentro do exercício 2005, próximo do fato gerador, devendo, assim, ser
privilegiado. Nessa mesma toada, não se deve utilizar a informação do município de
Querência (R$ 80,00 por hectare), pois referente ao exercício 2001, já bastante longe do
exercício fiscalizado (2005).
Na própria ementa do paradigma, igualmente se constata a existência de
interpretação divergente. Veja-se:
VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. POSSIBILIDADE. VALORES DO
SIPT PODEM SER CONTRADITADAS POR LAUDO TÉCNICO.
Apesar de o VTN poder ser arbitrado com base no SIPT, outros elementos de prova,
como informações do Incra ou Prefeituras, escrituras de venda do imóvel em exercício
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.339 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720162/2010-94

futuro, laudos técnicos, são meios hábeis a contraditar os valores de arbirtamento do
SIPT. No caso destes autos, demonstrou-se que o arbitramento com base no SIPT restou
vulnerado, pois houve uma multiplicação por quatro do valor do imóvel entre dois
exercícios próximos (2003 e 2005), objetos de autuação na mesma oportunidade. Nessa
hipótese, dever-se-ia privilegiar o laudo que foi secundado por informação do Incra e da
Prefeitura. Entretanto, como o valor do laudo técnico é inferior ao valor declarado,
deve-se manter este último, pois informado espontaneamente pelo contribuinte, sem as
contingências do procedimento fiscal, inclusive em declaração apresentada dentro do
exercício 2005, próximo do fato gerador.
Em sendo assim, deve ser conhecido o apelo fazendário.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo, a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva, o que implica perda superveniente
do objeto do recurso especial da Fazenda Nacional, que, portanto, não deve ser conhecido. Caso
seja vencido em relação ao recurso do sujeito passivo, voto por conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Voto Vencedor
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Divergi do i. Relator, inicialmente, quanto ao conhecimento do Recurso Especial
da Procuradoria. Com a devida vênia, entendo, diferentemente do Relator, que a divergência não
restou demonstrada, seja porque a Fazenda Nacional partiu de premissa equivocada, seja porque
não há similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Sobre a premissa equivocada, diz a Fazenda Nacional que o Acórdão Recorrido
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para permitir a alteração do VTN a valor inferior
ao declarado na DITR, com base em laudo técnico apresentado no curso da ação fiscal. Confira-
se trecho da peça recursal:
Na hipótese, o v. acórdão ora recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário
para permitir a alteração do VTN do imóvel a montante inferior ao declarado pela
contribuinte na DITR, com esteio em laudo técnico apresentado no curso do
procedimento fiscal, conforme a ementa abaixo transcrita:
Tal afirmação, premissa da argumentação da Fazenda Nacional, não é verdadeira.
Vejamos.
A contribuinte declarou um VTN de R$ 500,00, o que, dividido pela área do
imóvel (32.500,00ha) perfaz um VTN/ha de R$ 0,015. O lançamento arbitrou o VTN total para
R$ 28.193.750,00, com base no SIPT, o que perfaz um VTN/ha de R$ 867,50. Já o Acórdão
Recorrido afastou o valor arbitrado e adotou o valor constante de Laudo de Avaliação, de R$
310,73/ha, conforme consta do próprio dispositivo do julgado. Maior que o valor declarado, e
não menor, como afirmado pela Fazenda Nacional. Falsa premissa, portanto. É fácil perceber que
a Fazenda Nacional se equivocou quanto à verificação dos valores, pois atender ao seu pedido de
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.339 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720162/2010-94

que fosse adotado o VTN declarado implicaria em reformar o Recorrido em desfavor da própria
Fazenda Nacional.
Como dito, também não há similitude fática entre os acórdão recorrido e
paradigma. O Recorrido, como se viu, adotou o laudo porque este era maior do que o declarado e
menor do que o arbitrado. Já nos paradigmas a situação é distinta. Vejamos.
O primeiro paradigma, Acórdão 2102-002.177, que também afastou o
arbitramento com base no SIPT, adotou o VTN declarado (R$ 5.755,01) e não o pretendido pelo
contribuinte com base em laudo (R$ 5.603,92), devendo-se notar que este era inferior àquele,
situação, como se viu, distinta da do Recorrido.
Da mesma forma, no segundo paradigma, Acórdão 2102-002.379, embora o
Colegiado tenha entendido que se deveria privilegiar o Laudo Técnico, manteve o valor
declarado, por ser este maior do que aquele, informação que se extrai da própria ementa do
julgado.
Portanto, as situações retratadas no recorrido e no paradigma são bem distintas.
No recorrido, o valor declarado era menor do que o do laudo; no paradigma, o valor declarado
era maior do que o do laudo.
Nessas condições, não se pode afirmar que os Colegiados divergiram quanto à
interpretação da norma tributária.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Procuradoria.
Quanto ao mérito, relativamente ao Recurso Especial da Contribuinte, verifico
que o Relator se apegou ao PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, de 2002,
aprovado pelo PARECER No 347/PGFN-ME, de novembro de 2020, em que a Fazenda Nacional
se dispensa de Recorrer em processos envolvendo a invasão de terras, a exemplo de invasão por
sem-terras ou índicos, e em jurisprudência no STJ no sentido não não incidência do ITR nesses
casos.
Porém, de plano, noto que no presente caso quem se colocou na condições de
sujeito passivo foi o próprio contribuinte que apresentou declaração de ITR. No lançamento,
embora a autoridade lançadora faça referência as questões envolvendo a sujeição passivo, diante
das alegações feitas pelo sujeito passivo, foi este que, espontaneamente, apresentou declaração
de ITR colocando-se como sujeito passivo. O lançamento apenas alterou os valores declarados. E
nem se diga que o contribuinte entregou da declaração de ITR apenas para auxiliá-lo na disputa
judicial pela posse da terra, pois tal afirmação seria inaceitável como argumento jurídico válido,
pois a entrega da Declaração de ITR, ação pela qual se inicia o processa de lançamento por
homologação do ITR não pode ser amesquinhado para se torna mero instrumento de interesse
particular, desprezando-se os seus efeitos jurídicos. Portanto, vale repetir, foi o próprio
contribuinte que se declarou sujeito passivo do tributo.
Mas, ainda que não fosse esse o caso, o que se admite apenas para argumentar,
sequer se tem, no caso, configurada a situação alegada pelo contribuinte e aceita pelo Relator, de
invasão de terras. O que se tem, sim, é a disputa judicial pela propriedade entre particulares.
Consta das e-fls. 134 e seguintes deste processos peças de processo judicial pela disputa da
posse/propriedade do imóvel entre Cícero Ferreira Calixto, como autor, e Joaquim Florêncio
Viana e Juarez Nunes de Oliveira, como réus, pessoas que, é importante destacar, não são o
contribuinte, ora recorrente. Em depoimento prestado em juízo, em 23/03/2005, por Cícero
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.339 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720162/2010-94

Ferreira Calixto (Autor) e Joaquim Florêncio Viana e Juarez Nunes de Oliveira, em ação de
reintegração de posse (e-fls. 141).
....Iniciando o depoimento pessoal de Cícero Ferreira Calixto, ora autor respondeu este
que comprou a terra em 1993 tendo terminado de pagar em 1998, que foi retirado da
terra em 29 de abril de 2003 por força da Delegada Luzmaia; Que após tal determinação
dessa delegada apresentou queixa contra tal delegada por prevaricação; que quando
voltou às suas terras encontrou ali pessoas fortemente armadas que o impediram de
retornar às suas terras; que essas pessoas eram originalmente Eraldo Lira e Valter
Konrad; que posteriormente Joaquim Viana e Juarez Oliveira sucederam Eraldo e
Valter; que as fotos de fls. 26/27 foram tiradas em 2002 e as fotos 23, 19, 20, 17, 13 de
fls. 11 e seguintes foram tiradas em 1998 sendo que as demais foram tiradas em 2002;
que em 2003 permaneceu tentando voltar às suas terras, tendo inclusive apresentado
ocorrências policiais neste sentido; que efetivamente entrou na terra em 1998. Passou o
MM Juiz a tomar o depoimento do réu Juarez Nunes de Oliveira que respondeu que não
está na posse da terra em questão e nunca esteve; que nunca esteve lá com Joaquim e a
Delegada. Passou ao depoimento do segundo réu sr. Joaquim Florêncio Viana que
respondeu que está na terra há um pouco mais de um ano; que comprou a terra de
Eduardo Vicente Caixeira; que comprou e tomou posse imediata; que não se lembra de
onde vem a posse de Eduardo mas sabe que este detém essa posse desde 1976; que
quando comprou as terras as edificações registradas em fls. 11 já estavam ali; que após
esta compra fez cercas e projetos para desmatamento, carvão e plantação de soja, milho,
etc.; que Juarez foi corretor na venda desta fazenda...
Posteriormente, o Juiz concedeu liminar em favor do autor, Cícero Ferreira
Calixto, determinado a reintegração da posse (e-fls. 145 a 147), a qual foi cumprida em
06/04/2004. Em 27/04/2004, a CINGREPE, ora recorrente, interpôs Embargos de Terceiros na
ação de reintegração de posse na qual afirma, na petição:
A FAZENDA PORTELA está registrada em nome da EMBARGANTE desde 01.06.78.
sem registro de nenhuma alienação posterior, no Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Carinhanha, Estado da Bahia, na matrícula n° 1.536, feita âs
fls. 89 do livro n° 2-E de REGISTRO GERAL, como área de 20.000 ha, tendo como
limites: "divisas naturais e linhas divisórias, a norte, a margem direita do Rio Itaguari;
a sul, a margem esquerda do Rio Carinhanha; a oeste a linha já implantada no terreno,
limite oeste da gleba com 32.500 hectares e que serve simultaneamente de divisa de
rumo leste da gleba, lindeira propriedade da Karitel Agropecuária S/A e a leste uma
linha a implantar no terreno" (DOC. 04). Como o próprio PRIMEIRO EMBARGADO
já reconheceu nos autos da ARP, tal área foi inicialmente adquirida pelo sócio fundador
da EMBARGANTE, Antônio Alberto Galhardo Simões (DOC. 05), e, em seguida,
incorporada ao patrimônio da sociedade EMBARGANTE, por meio de aumento de
capital integralizado por este com a própria FAZENDA PORTELA.
3.2. Como visto, não consta da referida matrícula nenhum gravame ou alienação
posterior da área em questão (DOC. 04). Logo, a EMBARGANTE continua sendo a
única e exclusiva proprietária e possuidora do total de 20.000 ha da FAZENDA
PORTELA.
3.3. Acrescente-se à mencionada prova cabal de propriedade, o fato de que a
EMBARGANTE, ao longo dos mais de 30 anos em que é proprietária da
FAZENDA PORTELA, exerceu ininterruptamente atos de posse sobre o bem.
(destaquei)
Ou seja, é a própria CINGREPE, ora recorrente, que afirma, em juízo, ser legítima
proprietária e possuidora do imóvel em apreço e que, “ao longo de mais de 30 anos em que é
proprietária da FAZENDA PORTELA, exerceu ininterruptamente atos de posse sobre o bem”.
Pois bem, em 23 de novembro de 2006, em decisão liminar, o Juízo restituiu à
embargante, ora recorrente, a posse e propriedade do imóvel, exceto por uma fração
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.339 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720162/2010-94

correspondente a 0,6387 ha, “onde há a exploração de um bar”, por Cícero Ferreira Calixto, (e-
fls. 163 a 187) decisão confirmada por sentença, em 27/08/2008 (e-fls. 189 a 215).
Por tudo isso, fica claro que não se cogita no caso de invasão de terras, mas de
disputa pela propriedade; que a própria recorrente afirmou, em juízo que detinha a propriedade e
que sempre exerceu atos de posse e, em nenhum momento, referiu-se em juízo, a invasão; que
não há falar, portanto, em invasão, situação tratada no referido Parecer da Procuradoria e na
jurisprudência do STJ; que, por fim, por decisão judicial, lhe foi garantido o pleno exercício do
direito de propriedade.
Ora, o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil
ou o possuidor do imóvel. No caso é inequívoca a propriedade do imóvel pela Recorrente,
situação, afirmada por ela própria e reconhecida em juízo, além do fato já referido de que foi a
própria contribuinte que se declarou contribuinte do imposto.
Ante o exposto, com a devida vênia do relator, conheço do Recurso Especial do
contribuinte e, no mérito, nego-lhe provimento, e não conheço do Recurso Especial da
Procuradoria.

Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital